Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705484-43.2020.8.07.0014 APELANTE: ALESSANDRO RICARDO DE CARVALHO BENTO, ALYNE CRISTINA MACHADO MOTHE APELADO: HELIO PEREIRA DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que não foi concedida gratuidade de justiça ao Apelante, deverá juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, o comprovante do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora